Tribunal: TJBA
Processo: 8004294-06.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004294-06.2023.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

APELADO: TALMAIR DANTAS DE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JERONIMO LUIZ PLACIDO DE MESQUITA, YURI OLIVEIRA ARLEO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTERIORES À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Candeias
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Fazenda Pública da Comarca de Candeias/BA, que
concedeu a segurança
em mandado de segurança impetrado por
Talmair Dantas de Souza dos Santos
, agente comunitário de saúde, determinando que o cálculo do adicional de insalubridade incidisse sobre o
vencimento mensal do cargo efetivo
, com restituição dos valores pagos a menor.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor municipal deve incidir sobre o
vencimento básico do cargo efetivo
ou sobre o
salário-mínimo
, bem como a possibilidade de
restituição dos valores pagos a menor
antes da impetração do mandado de segurança.

III. Razões de decidir
3. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade foi
rejeitada
, uma vez que o recurso enfrentou de forma direta os fundamentos da sentença recorrida.
4. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por meio da
Súmula Vinculante nº 4
, veda a utilização do salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público.
5. A
Lei Municipal nº 1.165/2019
prevê que o
vencimento do cargo
constitui a base de cálculo dos adicionais e gratificações dos agentes comunitários de saúde, o que reforça a ilegalidade da conduta administrativa.
6. A sentença que concedeu a segurança está em consonância com o entendimento jurisprudencial e legal aplicável, devendo ser
mantida quanto ao reconhecimento do direito líquido e certo
da servidora.
7. Contudo, conforme o disposto na
Súmula nº 269 do STF
, o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, sendo
inviável a restituição de valores anteriores à impetração
.

IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido
, para limitar a restituição dos valores pagos a menor
a partir do ajuizamento do mandado de segurança
, mantidos os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:

1. “É indevida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade dos servidores públicos.”

2. “No mandado de segurança, é vedada a restituição de valores pretéritos à impetração, conforme Súmula nº 269 do STF.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8004294-06.2023.8.05.0044
, da Comarca de Candeias (BA), em face de sentença prolatada pelo MM Juízo de Direito da VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANDEIAS, sendo Apelante
MUNICIPIO DE CANDEIAS
e Apelado
LEONICE SILVA DOS SANTOS DA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto deste relator.

Sala das Sessões,____de___________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça